Tribunal: TJDFT
Processo: 0751429-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Silvio Carvalho de Araujo em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por seu irmão José Carvalho de Araujo, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando intervir no procedimental na qualidade de assistente simples, determinando a exclusão de seu cadastramento nos assentamentos processuais. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se a determinação de sua exclusão até a ultimação do recurso, e, alfim, a reforma do decisório, a fim de que seja assegurada sua participação na ação subjacente, na qualidade de terceiro interessado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, esclarecera, após tecer arrazoado sobre os atos processuais havidos na ação de inventário, que era irmão e sócio do inventariado, em igualdade de condição societária, nas empresas que compõem o Grupo Ipanema, quais sejam, Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda e Ipanema Segurança Ltda. Salientara que, por conta de crise econômica que assolara o mercado empresarial, tais empresas têm enfrentado dificuldades para honrar seus compromissos financeiros, o que ensejara a contratação de empréstimos perante instituições financeiras como forma de obter capital de giro, mediante o oferecimento de garantias reais suficientes para viabilizar a operação. Consignara que, diante desse cenário, requerera e, inicialmente, fora aceito no procedimental subjacente como terceiro interessado, o que ensejara, diante da concordância também dos demais herdeiros, a expedição de alvará judicial volvido à submissão de frações ideais de imóveis pertencentes ao espólio como garantia das operações bancárias que se fizeram necessárias para a manutenção da higidez financeira das empresas. Aduzira que, no entanto, o Juízo de origem indeferira sua intervenção no inventário , determinando sua exclusão, a despeito de possuir, segundo seu entendimento, nítido interesse jurídico capaz de lhe assegurar essa condição processual. Afirmara que “demonstrou que a ausência do cumprimento da norma do inciso II do artigo 618 do Códex Processual Civil pela inventariante – a obrigação de a inventariante agravada administrar os bens do Espólio como se seus fossem – trouxe prejuízo às empresas das quais é sócio”, bem assim que os herdeiros anuíram à sua entrada e permanência no procedimental na qualidade de assistente simples, somente a inventariante tendo se contraposto ao aludido pleito. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Silvio Carvalho de Araujo em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por seu irmão José Carvalho de Araujo, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando intervir no procedimental na qualidade de assistente simples, determinando a exclusão de seu cadastramento nos assentamentos processuais. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se a determinação de sua exclusão até a ultimação do recurso, e, alfim, a reforma do decisório, a fim de que seja assegurada sua participação na ação subjacente, na qualidade de terceiro interessado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da existência de interesse jurídico capaz de legitimar a intervenção do agravante, na condição de assistente simples, no processo de inventário e partilha subjacente, cujo objeto é a arrecadação dos bens do falecido irmão, bem assim o pagamento de suas dívidas e partilha do sobressalente entre os sucessores, dentre os quais não figura o agravante, irmão do de cujus. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar as arguições e o pedido de liminar formulado, sendo indispensável o alinhamento de alguns atos procedimentais necessários à contextualização do inconformismo veiculado pelo agravante. Da consulta ao fólio do processo principal nota-se que os herdeiros do inventariado – Adriana Branco de Araújo, Leandro Augusto Branco de Araujo, Alexandre Augusto Branco de Araujo e Luana Campelo Araujo de Oliveira –, em 18/09/2024, acorreram aos autos requerendo autorização judicial para “para que os bens imóveis, abaixo descritos, possam ser liberados e passíveis de serem colocados como garantias, inclusive com Registro no Cartório de Imóveis, em tutela de urgência e/ou evidência, nos termos da lei, para manter a normalidade das atividades da empresa, em virtude de estarem consorciadas e vinculadas aos sócios da Ipanema Segurança Ltda.”. Em reforço, e por sucessivas vezes, o ora agravante, irmão do falecido e sócio detentor de 50% (cinquenta por cento) das quotas da empresa que compõe o Grupo Ipanema, em favor da qual se pretendia obter o crédito a ser garantido com as frações ideais dos imóveis individualizados naqueles autos, peticionara na qualidade de terceiro interessado almejando, em suma, sua inclusão no feito na condição de assistente simples e, ainda, idêntica medida já postulada pelos herdeiros, isto é, “emissão em caráter de urgência, inaldita altera pars, de autorização judicial – ALVARÁ – para disponibilização dos bens suso elencados como garantes da transação bancária referida”. O Juízo a quo entendera, em síntese, que, haja vista a urgência apresentada e o fato de tratar-se de questão de interesse comum (manutenção da higidez econômico-financeira de empresa cuja metade das quotas sociais pertence ao espólio), afigurar-se-ia possível o deferimento do pedido, inclusive porque com o pedido também concordara a inventariante. Vejamos: “Há determinadas situações, como a ora posta, que demandam maior sensibilidade do julgador, que não é um autômato para apenas fazer cumprir disposições literais de leis, e de forma isolada, sem observar o conjunto do sistema legal brasileiro e o “diálogo” das normas. Daí que, apesar de o processo estar, aparentemente, próximo de seu fim, com a iminente entrega da prestação jurisdicional, não é justo que os herdeiros sejam obrigados a aguardar a sentença para, somente aí, poder usufruir daquilo que lhes pertence por direito. Nesse sentido, com base no artigo 647, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido formulado no ID 211545187 para, em antecipação de tutela, autorizar a constituição de garantia real em favor das empresas Ipanema Segurança Ltda. e Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transporte Ltda., sobre os seguintes imóveis: 1. 50% do Lote 08 do Trecho 02, do Conjunto A, do STRC/Sul e o prédio nele edificado, com área total construída de 1.694,21 m2 em Brasília/DF, com as características descritas na certidão de matrícula, registrado sob o número de matrícula 17.318 do 4o. Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e inscrição junto a SEFAZ de no. 3038463X. Proprietários: 50% de Silvio Carvalho de Araújo e 50% do Espólio de José Carvalho de Araújo. 2. 50% do Lote 03 – SAGOCA – Taguatinga – Distrito Federal, com características descritas na certidão de matrícula, registrado sob o número 127.377 do 3oOfício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e inscrição junto a SEFAZ de no. 30390524. Proprietários: 50% de Silvio Carvalho de Araújo e 50% do Espólio de José Carvalho de Araújo. Ressalte-se que o imóvel descrito no item 1 integra o quinhão da companheira supérstite na qualidade de herdeira, enquanto aquele referido no item 2, por ter sido adquirido durante a constância da união, integra a meação da inventariante.” Quanto ao mais, aludido decisório, que encerra o objeto do agravo de instrumento em pauta, consignara a necessidade de exclusão do agravante da posição de assistente e dos assentamentos processuais, nos seguintes termos: “2. Tratando-se de ação de inventário, portanto descabido o pleito intervenção formulado pelo terceiro Silvio Carvalho de Araújo, razão pela qual o indefiro. Após a intimação, exclua-se do cadastro do feito.” Alinhados esses fatos e atos processuais, de acordo com a regulação processual, cabível a intervenção de terceiro sob a espécie assistência simples quando há demonstração da existência de interesse jurídico – e não simples interesse econômico – no julgamento da causa em favor de uma ou algumas das partes. Outra não é a exegese extraída do art. 119 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Discorrendo sobre o interesse jurídico hábil a ensejar a admissão no processo de terceiro, Daniel Assumpção pontifica que “somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo no qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza”. Nesse mesmo sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao disporem que “Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária. Não há necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria dos casos. O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico”. No caso em tela, contudo, restara evidenciado que o agravante não tem interesse jurídico no desenlace da ação de inventário, simplesmente porque, embora ostente a condição de sócio das empresas cuja metade das quotas sociais foram arroladas no inventário, a ultimação da ação de inventário e partilha se lhe mostra indiferente nos limites do alcance do processo sucessório. A prestação jurisdicional que é entregue pela via do procedimento judicial de inventário, em suma, não é capaz de, em nenhuma medida, atingir sua esfera jurídica de modo tal a justificar sua intervenção no procedimento, notadamente para atuar em favor deste ou daquele herdeiro. Ora, o agravante é e sempre fora detentor de apenas 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais das empresas que compõe o Grupo Ipanema, situação que não será impactada pela ultimação do procedimento, que tão somente formalizará a transferência dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes aos herdeiros do inventariado. Observa-se das postulações reiteradamente coligidas ao fólio de origem que, em verdade, o mote da intervenção perquirida fora não seu eventual – e inexistente – interesse jurídico na ultimação do procedimental, mas sim o suposto descaso, por parte da inventariante, quanto à administração das quotas sociais que integram o espólio, o que estaria atravancando o gerenciamento das empresas pertencentes ao grupo e, principalmente, causando “prejuízo às empresas das quais é sócio”. Essas apreensões, vale dizer, ressaem impassíveis dos seguintes excertos do agravo de instrumento ora em análise: “43.Quanto à alegação de ausência de prova da situação emergencial, o requerente juntara boletins de síndicatos, áudios e matérias jornalisticos, além de estar disponível a qualquer esclarecimento que a Inventariatne deseje, porque – e não há como dizer de outra forma - a administração das empresas se opera entre os sócios da empresas, não entre um dos sócios e as instituições bancárias como aparentemente pretende a inventariante. (...) 45.Posto isso, esclareceu que as referidas cláusulas nona e décima – a sociedade poderá ser gerida por qualquer dos sócios – se referem à empresa IPANEMA SEGURANÇA LTDA e não à IPANEMA SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE LTDA, a qual demanda a assinatura e a participação dos dois sócios na gestão, sobretudo para liberar a movimentação da conta bancária para efetivar os pagamentos dos funcionários, o que ainda não ocorreu e já estamos em dezembro. 46.Tudo isso seria desnecessário se houvesse comunicação. 47.Logo, respeitosamente, nunca se intentou criar realidade falaciosa como acusou a inventariante e é difícil alcançar qual seria o propósito oculto para eventualmetne prejudar a todos envolvidos ao se vulnerabilizar as empresas. 48.Os dispositivos, a jurisprudência e o alerta aduzidos ali pela inventariante são louváveis, tem seu lugar, mas lhes faltam o condão de demover a norma do inciso II do artigo 618 do Diploma Processual Civil, ou seja, não há outra forma se não que a inventariante administre as empresas do inventário com o sócio das mesmas, a saber, o ora agravante. (...) 52.Não menos importante, o pedido do requerente inevitavelmente resguarda a ilustre Inventariante ao atestar eventualmente seu denodo na administração das empresas. 54.O debacle das empresas e o pedido de socorro impulsou o requerente a adentar ao feito e até o presente momento o requerente não recebeu nenhuma sugestão de solução pela ilustre Inventariante para pagar os funcionários. 55.Com o máximo respeito, qual o motivo pelo qual a inventariante ainda não assinou a ficha cadastral do banco lhe encaminhada por e-mail? Qual a justificativa razoável para tanto? (...) 57.A ausência da inventariante na administração da empresa por tantos anos redundou no ingresso do agravante no feito e a ausência de postura propositiva o insufla a permanecer para salvar as empresas. (...)” Nota-se que o próprio agravante, na intenção de demonstrar seu suposto interesse jurídico no processo, afirmara que “O interesse jurídico do agravante em permanecer no polo processual é que se estabeleça diretrizes básicas relação empresarial de AFECTIO SOCIETATIS com Espólio por meio de seu representante, a inventariante e, caso impossível, que se providencie alguém nesse perfil para preservar o patrimônio de todos, incluso o da atual inventariante”, denunciando, a mais não poder, que sua intervenção no feito fundamenta-se na tentativa de evitar maiores descompassos na condução da administração das empresas das quais é sócio juntamente com os sucessores. Não obstante o latente interesse do agravante na condução das empresas cujas cotas sociais são detidas em comunhão e estão inseridas na sucessão do falecido sócio, não subsiste lastro para que seja admitido no processo sucessório ante o alcance limitado de cognição que apresenta. Eventual dissenso entre os sócios, ressalvado que, não ultimada a partilha, as cotas legadas pelo inventariado estão compreendidas no espólio, representadas pela inventariante, que, ressalte-se, está afetada pela obrigação de bem gerir o patrimônio legado, somente comporta discussão em ambiente próprio e perante o Juízo competente. Não soa viável o agravante valer-se do procedimento de inventário, no qual sequer detém a condição de herdeiro, para a resolução de conflitos inerentes à gestão das sociedades das quais é sócio, o que se mostra indevido não apenas em razão da incompetência do Juízo, mas também porque encerra discussão cujo desenlace reclamaria alta indagação. Em suma, com sua intervenção, almeja o agravante ver resguardados os seus próprios interesses e os das sociedades empresariais, e não propriamente assistir os herdeiros em suas pretensões. Como cediço, o processo de inventário tem como objetivo a apuração, partilha e transferência do patrimônio deixado pelo de cujus aos seus herdeiros, sendo a legitimidade para atuar neste procedimento restrita aos herdeiros, ao cônjuge sobrevivente, ao testamenteiro (quando houver testamento) e, eventualmente, aos credores do espólio, restando patenteado que o ora agravante não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Suas demandas, inclusive em face da negligência imputada à representada dos herdeiros e inventariante, deverão ser objeto de resolução em ambiente apropriado. Conquanto admissível, em tese, a intervenção, sob o prisma da assistência simples, em qualquer procedimento, não há que se distanciar dos requisitos legalmente alinhados pelo legislador processual como forma de legitimar a intervenção de terceiros nessa condição, para o que se exige o interesse jurídico em que a sentença seja favorável a parte que o terceiro intenta assistir, favorabilidade que, a rigor, sequer se cogita em procedimento de inventário, simplesmente porque a ultimação não ocorre em benefício de uns e em detrimento de outros, isto é, de modo favorável a um herdeiro e desfavorável a outros, mas em consonância com o que apregoa a lei ou, eventualmente, com o que vier a ser ajustado pelos herdeiros, valendo lembrar que, em qualquer caso, a partilha deve observar “a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens” (CPC, art. 648, inciso I). Sob essa inafastável realidade, eventuais embaraços na administração de empresas das quais o agravante é sócio em conjunto com espólio, ainda que decorrente, eventualmente, de dificuldade de comunicação com a representante do espólio, deve ser tratada perante as vias ordinárias e sob o crivo do Juízo competente, cabendo ao agravante ou à própria sociedade interessada, em caso de urgência, manejar o competente pedido liminar, e não se valer do procedimento de inventário para a resolução de questões que em nada se alinham com o seu objeto, que é, vale novamente o registro, única e exclusivamente a arrecadar os bens do falecido, realizar o pagamento de suas dívidas e partilhar o montante sobressalente entre os sucessores, e não resolver questões de interesse pessoal e/ou social daqueles que não figuram como parte no processo de inventário, como é o caso do agravante, que sequer detém a qualidade de herdeiro, tampouco demonstrara a qualificação de interesse jurídico no feito. Nesse sentido, o processo sucessório não é o ambiente processual apropriado para elucidação de questões societárias que exorbitam os limites estreitos da sucessão causa mortis, não assistindo ao Juízo sucessório, em verdade, sequer competência para dispor sobre a matéria. Registre-se que não se olvida o prefixado nos artigos 620, §1o, e 630 do Código de Processo Civil, os quais autorizam a apreensão de que a apuração dos haveres sociais pode ser realizada pelo Juízo sucessório. A despeito dessa previsão legal, o que sobeja é que o dissenso, no caso, dispõe sobre a condução administrativa da empresa e, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, as questões do inventário que dependerem de outras provas devem ser enviadas às vias ordinárias, in verbis: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” Por esta razão, a intermediação judicial pretendida pelo agravante deve, se o caso, ser objeto de ação autônoma, vislumbrando-se a necessidade de remeter o feito às vias ordinárias, pois se enquadra no conceito de questão de alta indagação, de modo a impor a remessa às vias ordinárias, notadamente porque tem como pressuposto a dilação probatória quanto à existência ou não de má condução, por parte do espólio, representado por sua inventariante, na administração da empresa na parte que toca ao espólio. O que é relevante, no caso, é a inviabilidade de, no ambiente do processo sucessório, se dispor sobre a gestão da empresa, pois a partilha deverá ficar adstrita, no ambiente do inventário, ao partilhamento das cotas sociais, quanto ao que, frise-se, o agravante não possui qualquer interesse jurídico passível de justificar sua intervenção. Ademais, consoante o histórico processual acima evidenciado, o mote da intervenção pretendida pelo agravante fora, de fato, reforçar a pretensão manifestada pelos herdeiros legítimos no sentido de requererem a expedição de alvará judicial passível de lhes assegurar a possibilidade de constituírem garantia real com os imóveis que individualizaram em operações bancárias tendentes a assegurar a saúde econômica das empresas do Grupo Ipanema. A medida postulada pelos herdeiros, consoante analisado, já fora deferida, tendo sido expedido o correlato alvará, o que, a par da ausência de interesse jurídico acima delineada, que demonstra a ausência de verossimilhança das alegações recursais, também fortifica a apreensão de que não subsiste o periculum in mora aventado, não se vislumbrando, ao menos nessa análise perfunctória, qualquer prejuízo ao imediato cumprimento da decisão que determinara sua exclusão dos assentamentos processuais ante o indeferimento da intervenção de terceiros pretendida. Noutra vertente, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. No caso, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente porque nada impede que, eventualmente, sua intervenção venha a ser assegurara quando do efetivo desenlace do recurso pelo órgão colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, não existindo prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ademais, proceda a Serventia as anotações cabíveis, porquanto a posição passiva do agravo deve guardar correspondência com a composição subjetivo do processo sucessório subjacente. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator